Tribunal: TJES
Processo: 5023560-11.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023560-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: HELIO GOMES RIBEIRO e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DO TRATAMENTO POR PARTE DA CLÍNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14, CDC). PROVA DOCUMENTAL (ID. 18919295). AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO APÓS UM ANO DO ÚLTIMO ATENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela franqueadora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos, determinar a restituição de valores pagos e condenar ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alega que contratou tratamento de implante dentário que jamais foi concluído, sofrendo com a interrupção dos atendimentos pela clínica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a necessidade de perícia técnica para o deslinde da causa; (ii) a legitimidade passiva da franqueadora Odontocompany; (iii) a ocorrência de falha na prestação do serviço por abandono do paciente; e (iv) o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. É desnecessária a produção de prova pericial odontológica complexa quando a controvérsia reside na interrupção imotivada do serviço e na falta de entrega do tratamento contratado, fatos que podem ser aferidos via prova documental e histórico de atendimento. 2. A franqueadora detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária, uma vez que integra a cadeia de fornecimento, utiliza sua marca para atrair o consumidor e lucra com a operação conjunta (Teoria da Aparência e Art. 7º, parágrafo único, do CDC). 3. No mérito, o documento de id. 18919295 evidencia que o tratamento não foi concluído, registrando o último atendimento em 14/08/2023, restando configurada a desídia e a falha na prestação do serviço. 4. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 7º, parágrafo único, Art. 14 e Art. 34 do CDC; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Hélio Gomes Ribeiro ajuizou ação em face de Odontocompany Franchising S.A., Tooth Odontologia Ltda, ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., alegando ter contratado a realização de implantes dentários, cujo pagamento foi integralizado. Relata que, após o início dos procedimentos, os atendimentos foram interrompidos injustificadamente pela clínica requerida, permanecendo com o tratamento inacabado por longo período, o que lhe causou prejuízos estéticos, funcionais e abalo emocional.

As requeridas apresentaram contestações sob os ids. 18919293 e 18919283. A franqueadora Odontocompany também apresentou defesa e recurso arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo ante a necessidade de perícia técnica e sua ilegitimidade passiva, sustentando ser apenas a detentora da marca, sem ingerência sobre o atendimento clínico. No mérito, nega a existência de falha e pugna pela improcedência.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço pela não conclusão do tratamento contratado. Declarou a rescisão contratual, ordenou a restituição dos valores e fixou indenização por danos morais.

O banco parceiro/financeira também figurou na lide, sendo a responsabilidade solidária reconhecida em primeiro grau. A franqueadora recorre reiterando as preliminares e as teses de mérito.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de incompetência do juízo.
Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. No presente caso, é desnecessária a produção de prova pericial para aferir se o contrato havido entre as partes foi adequadamente cumprido. É fato incontroverso que a cirurgia de implante dentário e a respectiva prótese final não foram entregues ao consumidor. Nos termos do entendimento consolidado desta Turma Recursal, a prova documental e o histórico de atendimento são suficientes para constatar a falha na prestação do serviço e a interrupção do tratamento, prescindindo de perícia odontológica complexa quando a lide não versa sobre erro técnico médico, mas sim sobre a interrupção imotivada e a falta de entrega do serviço contratado.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. A responsabilidade no sistema do Código de Defesa do Consumidor é solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento que contribuem para a colocação do produto ou serviço no mercado. A franqueadora (Odontocompany), ao emprestar sua marca consolidada e publicidade para atrair clientes à clínica franqueada, beneficia-se diretamente do negócio. Pela Teoria da Aparência e pelo disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, a franqueadora responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço pela franqueada, garantindo-se ao consumidor a reparação integral.

Do mérito.
No mérito, a sentença recprrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir. A análise dos autos revela uma flagrante falha na prestação do serviço (
Art. 14, CDC
).

O documento de id. 18919295 indica claramente que o tratamento do autor não foi concluído. Nota-se que o último registro de atendimento efetivo se deu em 14/08/2023, ou seja, mais de um ano antes do ajuizamento da presente ação, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para a paralisação do cronograma do tratamento. Tal lapso temporal configura abandono do paciente e inadimplemento contratual por parte das requeridas.

Portanto, as teses recursais de inexistência de prova ou de culpa exclusiva do consumidor são rechaçadas pela própria documentação interna da clínica. A rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos é consectário lógico da falha.

Quanto aos danos morais, o descaso com a saúde bucal do paciente, que permaneceu com o tratamento interrompido e inacabado por tempo irrazoável, gera sofrimento que ultrapassa o mero dissabor, justificando a manutenção do
quantum
indenizatório fixado na origem, que se mostra adequado à função pedagógico-punitiva da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)